Tribunal: STF
Processo: RvC 5499
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.